Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Em relação à alegada omissão assiste razão ao embargante pois o teor da fundamentação do acórdão deixou de apreciar a questão relativa à alegada impossibilidade de arguição de fatos supervenientes, na demanda objeto dos autos n° 0708097-18.2020.8.07.0020, em virtude da impossibilidade de supressão de instância e do enunciado no 7 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Na hipótese dos autos o Juízo singular proferiu a sentença por meio da qual o processo foi extinto sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. 3.1. O pedido formulado pelo autor, em ambas as demandas, também é idêntico e consiste em pleitear a exoneração da obrigação de prestar alimentos. A controvérsia diz respeito, portanto, à hipotética similitude em relação à causa de pedir articulada nas mencionadas demandas. 3.2. Nota-se, no entanto, que o fato jurídico subjacente à causa de pedir é, na hipótese dos autos, a graduação da alimentada em curso de nível superior. 3.3. A causa de pedir articulada na segunda demanda está lastreada na alteração do fato jurídico em relação à primeira ação. Logo, não há, no presente caso a alegada identidade entre os elementos das demandas respectivamente examinados.
4. Embargos conhecidos e providos.